Tribunal: TJSP
Processo: 1040045-42.2018.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que fosse recolhido o preparo recursal – Descabimento – Hipótese em que os ora recorrentes não demonstraram a alegada hipossuficiência econômica superveniente – Pandemia de Covid-19 que não caracteriza hipossuficiência econômica automaticamente – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.